Tribunal: TJES
Processo: 5008266-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008266-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CLAUDEMIR ALVES CASOTTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5008266-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDO: CLAUDEMIR ALVES CASOTTI

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REDUÇÃO PARA R$1.000,00. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com fatura exorbitante de R$1.746,14 (mil setecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), referente ao consumo do mês de agosto/2022, valor que não condiz com seu histórico. Informa que teve seu nome negativado em razão da ausência de pagamento do débito.

Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança da fatura e da negativação de seu nome, bem como que a ré se abstenha de suspender o fornecimento do serviço. No mérito, requer o cancelamento dos débitos e indenização a título de danos morais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente deferida, determinando que a ré suspenda definitivamente a cobrança da fatura de agosto de 2022; efetue o refaturamento do correlato mês, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores; além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de violação ao princípio da motivação das decisões. Quanto ao mérito, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença. Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da cobrança referentes ao consumo de energia elétrica correlato ao mês de agosto de 2022, que se encontra explicitamente desproporcional às demais cobranças noticiadas neste feito.

Para ilustrar, vejamos as faturas colacionado pela parte autora em sua petição inicial quanto ao ano de 2023: 14/01/2023 – R$ 98,84 (noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos); 14/10/2022 – R$ 82,97 (oitenta e dois reais e noventa e sete centavos); 14/11/2022 – R$ 92,05 (noventa e dois reais e cinco centavos); 14/12/2022 – R$ 65,23 (sessenta e cinco reais e vinte e três centavos); 14/02/2023 – R$ 83,73 (oitenta e três reais e setenta e três centavos); 14/03/2023 – R$ 76,18 (setenta e seis reais e dezoito centavos).

Evidente, portanto, a desproporção e excessividade existente na cobrança do consumo de energia elétrica correlata ao mês de agosto de 2022, no patamar de R$1.746,14 (mil setecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos).

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de água constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024434-27.2011.8.08.0048 APELANTE: COMPANHIA ESPIRIO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADO: ADÃO CAMARGO DOS SANTOS RELATOR: DES. SUBST. FABIO BRASIL NERY A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C⁄C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. CONSUMO DE AGUA. EXCESSO DE COBRANÇA. FATURA COM A COBRANÇA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a desconstituição da dívida e o refaturamento com base no consumo médio, quando o valor apontado na fatura é extremamente excessivo em comparação com a média de consumo apresentada pela parte. Ônus da prova da fornecedora. 2. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 16 de dezembro de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00244342720118080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 16/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015).

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

A questão controvertida, no caso em exame, diz respeito em apurar a regularidade ou não da fatura referente ao mês 09/2022 no valor de R$1.746,14 (mil setecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), bem como se a conduta da ré de negativar o nome do autor gerou danos morais.

No que tange à fatura contestada é possível perceber que a mesma encontra-se com valor exorbitante e desproporcional a média de consumo da parte autora.

Assim, apesar de a requerida afirmar que a medição está de acordo com o consumo real, entendo que não há justificativa para um aumento tão grande de consumo em apenas um mês, principalmente porque nos meses seguintes o consumo voltou ao normal.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as variações desproporcionais nas medições de consumo de energia elétrica da consumidora não foram justificadas pela recorrente, em claro prejuízo ao recorrido.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que “a desproporção entre o consumo de energia em meses subsequentes com a cobrança de valor excessivo, confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando o deferimento de suspensão da cobrança das faturas de valor exorbitante” (TJ-ES; AI 0011726-03.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2015; DJES 04/09/2015).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante é exorbitante, incorrendo em enriquecimento sem causa do consumidor, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Isto posto, entendo por reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$1.000,00 (mil reais), que atende aos danos suportados pelo recorrido e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir
a condenação em danos morais para a quantia de R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e aplicação de juros moratórios a partir da data da citação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)